Tribunal: STF
Processo: Rcl 49653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO ARE 875.958-RG. TEMA 933. ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO PARADIGMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dalton Luis Daniel, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirajuí/SP nos autos do processo nº 1000558-22.2021.8.26.0453.



    2. O reclamante argumenta não observada a determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933), Ministro Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional nos quais debatido o aumento das alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos servidores públicos.



    Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante noticia ter ajuizado ação ordinária, com pedido de (i) declaração incidental de inconstitucionalidade da alteração dos percentuais de contribuição previdenciária de servidor público instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 e (ii) repetição de indébito.



    Narra que, a despeito da ordem de suspensão nacional dos processos judiciais proferida por esta Suprema Corte no ARE 875.958-RG, a autoridade reclamada proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos. Segundo aponta, a autoridade reclamada assinalou que a matéria versada nos presentes autos não guarda relação com o paradigma do Tema 933.



    3. Postula o reclamante a cassação da decisão reclamada, bem como a extensão dos efeitos da decisão aos processos que versem idêntica temática perante o Tribunal de origem.



    4. Deferi medida liminar, para que seja suspenso o processo nº 1000558-22.2021.8.26.0453, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pirajuí/SP, até o julgamento final desta reclamação.



    5. A autoridade reclamada prestou informações. 



    6. Citado, o Estado de São Paulo defende a perda superveniente do objeto da reclamação, haja vista o julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à determinação do Relator do ARE 875.958-RG (Tema 933 da sistemática de repercussão geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre o tema relativo às “balizas impostas pela Constituição a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade”.



    3. Ocorre que, após a propositura da presente reclamação (29.9.2021), em 19.10.2021 (Ata de julgamento publicada no DJe de 22.10.2021), este Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do ARE 875.958-RG, oportunidade em que fixou a seguinte tese:



    "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 



    2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco". 



    4. Uma vez que julgado o mérito do ARE 875.958-RG, não subsiste o comando de suspensão nacional dos processos que cuidem da matéria. Portanto, prejudicada a reclamação, por perda superveniente do objeto. Nesse sentido, cito os julgados a seguir:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADC 48. SUSPENSÃO NACIONAL DAS AÇÕES SOBRE O TEMA. RELAÇÃO DECORENTE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. LEI Nº 11.442/2007. VÍNCULO CONSTITUÍDO EM CONTRATO ANTEIOR À LEGISLAÇÃO EM QUESTÃO. INEXISTÊNCIA DEAFRONTA À DECISÃO PROFERIDA DA ADC 48. MÉRITO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. O reconhecimento de vínculo empregatício em decorrência de contrato firmado em período anterior à legislação em debate na referida ADC 48 afasta a relação de estrita pertinência, necessária ao cabimento da reclamação 2. Julgado o mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade, fica superada a questão da suspensão dos processos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37551 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2020).



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020). (grifei)



    5. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, casso a liminar anteriormente deferida e assento o prejuízo da reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora